Tribunal: TJPA
Processo: 0041267-04.2013.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO
Órgão julgador: MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10437 - Direito de Imagem
Data de julgamento: 2021-04-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0041267-04.2013.8.14.0301
APELANTE: REINALDO LUIS PEREIRA SILVA

APELADO: TNL PCS S/A

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO

EMENTA

EMENTA: DIREITO PRIVADO. DIREITO CIVIL. RECURSOS DE APELAÇÃO. ATRASO NA ENTREGA DO PRODUTO. DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. RESTITUIÇÃO SIMPLES. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Outrossim, o atraso na entrega do produto não violam os direitos assegurados pela Constituição Federal, nem implicam em grave sofrimento, não havendo que se falar em verdadeiro abalo na esfera do patrimônio moral do autor. Sentença mantida. Recurso conhecido e desprovido.

RELATÓRIO

ÓRGÃO JULGADOR
: 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO
: APELAÇÃO 0041267-04.2013.8.14.0301

JUÍZO DE ORIGEM
: 13ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DA COMARCA DE BELÉM

APELANTE
: OI CELULAR – TNL PCS S/A E SUPERFONES COMÉRCIO LTDA

APELADO
: REINALDO LUIZ PEREIRA DA SILVA

RELATORA
: DESA. MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO

RELATÓRIO

Vistos os autos.

Cuida-se de
RECURSO DE APELAÇÃO
interposto por
REINALDO LUIZ PEREIRA DA SILVA
, em face da sentença (ID 1702033) que julgou parcialmente procedente o pedido do autor condenando os requeridos ao pagamento de danos materiais no valor de R$ 137,00 e rejeitou o pleito de danos morais.

Na peça inaugural (ID 1702026 – pág. 3/13), o autor alega que ao adquirir um novo plano pós-pago teve direito a um aparelho celular novo pelo valor de R$ 137,00. Segundo a petição inicial, este aparelho não foi entregue dentro do prazo dentro do prazo previsto, que eram de 15 dias.

Ainda na inicial, em uma das tentativas de receber o celular, dirigiu-se a loja da OI localizada no Shopping Pátio Belém, no entanto foi informado que a entrega seria de responsabilidade de loja credenciada SUPERFONES – também demandada neste processo.

Apesar dos esforços, o autor, ora apelante, não recebeu o celular prometido e ingressou com esta ação judicial requerendo a restituição em dobro do valor efetivamente pago pelo celular e mais danos morais.

Na sentença, o magistrado determinou a restituição simples, isto é, apenas pelo valor efetivamente pago e não considerou que tenha elementos aptos para condenar em danos morais.

Nas razões da apelação (ID 1702034 – pág. 1/5), o autor manifestou sua irresignação com a decisão de piso, requerendo a reforma da fixação dos danos materiais para que fosse conferida a restituição em dobro, bem como que fosse determinado o pagamento de danos morais.

Apenas a OI CELULAR – TNL PCS S/A E SUPERFONES COMÉRCIO LTDA apresentou contrarrazões pugnando pela manutenção da decisão do magistrado e pelo desprovimento da apelação.

É o relatório.

Passo a proferir o voto
.

VOTO

VOTO

Trata-se de recurso de apelação que busca a reforma da sentença que rejeitou o pleito de danos morais e condenou a apelada apenas a restituição simples dos valores devidos a título de danos materiais.

Sem razão o apelante.

A respeito da restituição em dobro, como requer o apelante, é cabível nos casos de cobranças indevidas, que não se trata do caso dos autos. No presente feito, está sendo questionado o descumprimento de uma obrigação de entregar o objeto contratual.

Nesse sentido, na própria narrativa do apelante, ficou claro a sua aderência a proposta da empresa apelada sobre a aquisição, por um preço promocional, de um aparelho celular. Em decorrência disto, caberia ao apelante efetuar o pagamento e aguardar a entrega do bem dentro do prazo estipulado. De outro lado, deveria a recorrida entregar o aparelho telefônico.

Ademais, como a apelada não cumpriu com sua obrigação contratual, fato que não se tolera dentro das balizas da liberdade contratual, nasceu o direito do apelante em reaver o objeto acordado ou ser restituído pelo valor correspondente. Portanto, cabe a empresa apelada indenizar o apelante pelo descumprimento de suas obrigações e não por uma cobrança indevida, que nem ocorreram.

Acerca dos danos morais, a jurisprudência dos tribunais brasileiros, como o do Estado de São Paulo, vem acenando pelo descabimento de situação vexatória que justifiquem o pagamento desta indenização. Isso porque, o dano moral é essencialmente definido por uma ofensa a um direito, bem ou interesse, que tenha repercussão na esfera dos direitos da personalidade da vítima, a exemplo honra, liberdade, saúde, integridade psíquica, logo, é aquele que lesiona os direitos da personalidade do indivíduo, ou seja, os bens jurídicos protegidos constitucionalmente.

A reparação do dano moral, expressamente tutelada pelo artigo 5º, V e X, da Constituição da República, constitui um meio para atenuar, em parte, as consequências do prejuízo extrapatrimonial sofrido, desde que presentes os pressupostos do dever de indenizar, que não se verificam quando ocorre um atraso em entrega do produto:

COMPRA E VENDA – BEM MÓVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – AUSÊNCIA DE ENTREGA DO PRODUTO – DANO MATERIAL DEVIDAMENTE REPARADO – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – DANOS MORAIS – AUSÊNCIA DE PROVAS –– IMPROCEDÊNCIA – MERO ABORRECIMENTO – RECURSO NÃO PROVIDO. I – Constatada a falha na prestação dos serviços com a ausência de entrega do produto adquirido, situação causadora de frustração de expectativa do consumidor, sem que tenha sido entregue no prazo legal, tem o consumidor o direito potestativo de exigir a restituição da quantia paga; o que foi feito antes mesmo do ajuizamento da ação judicial; II – Inexistindo nos autos qualquer prova que indique tenha a autora, em razão dos fatos narrados nos autos, sofrido qualquer abalo emocional, impõe-se o indeferimento do pedido de compensação por danos morais.

(TJ-SP - AC: 10105139420198260664 SP 1010513-94.2019.8.26.0664, Relator: Paulo Ayrosa, Data de Julgamento: 29/06/2020, 31ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 29/06/2020)

Notadamente, nesses casos de descumprimento de obrigações contratuais, como deste caso em apreço, não se verifica nada além de aborrecimentos e situações usuais que não violam imagem, honra nem qualquer outro valor que decorram do direito da personalidade.

Em nenhum momento o apelante demonstrou evidências de uma experiência negativa que fugisse da normalidade, que interferisse fortemente no seu comportamento psicológico. Certamente, o recorrente passou por momentos de raiva, irritação e aborrecimentos, porém tais sentimentos estão fora da órbita dos danos morais. É neste sentido que leciona Sérgio Cavaliere Filho, in “Programa de Responsabilidade Civil, 6ª ed., Malheiros Editores, São Paulo, 2005, p. 105/106.

O mero inadimplemento contratual, mora ou prejuízo econômico não configuram, por si sós, dano moral, porque não agridem a dignidade humana. Os aborrecimentos deles decorrentes ficam subsumidos pelo dano material, salvo se os efeitos do inadimplemento contratual, por sua natureza ou gravidade, exorbitarem o aborrecimento normalmente decorrente de uma perda patrimonial e também repercutirem na esfera da dignidade da vítima, quando, então, configurarão o dano moral.

Assim, tais experiências negativas típicas do cotidiano não violam os direitos assegurados pela Constituição Federal, nem implicam em grave sofrimento, de modo que é exagerado falar em verdadeiro abalo na esfera do patrimônio moral do autor. Ante o exposto, conheço e nego provimento ao recurso, mantendo integralmente a sentença, por seus próprios fundamentos.

É como voto.

Belém, __ de ____________ de 2021

Desa.
MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO

Relatora

Belém, 12/04/2021